Tribunal: STJ
Processo: 5099909-86.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2211324 - RJ (2025/0157589-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: CAMILA DA SILVEIRA LOPES GOES
ADVOGADA
: SHIRLEY MARY PEREIRA - RJ181557
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DE
MILITAR COM DOIS VENCIMENTOS DE CARGOS DE PROFISSIONAL DE SAÚDE.
FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
É firme neste Tribunal Superior o entendimento no sentido de ser inviável, no âmbito do
1.
recurso especial, o exame de questão decidida com base em fundamento constitucional,
suficiente, em si, à manutenção do desfecho ali conferido, uma vez que, por expressa previsão
constitucional, ao Superior Tribunal de Justiça compete apreciar questões de direito
infraconstitucional federal.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50685116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/09/2025 10:22:42
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2025. Código de Controle do Documento: a5060d9a-8b75-4c21-8c77-3d61f61d758e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2211324 - RJ (2025/0157589-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: CAMILA DA SILVEIRA LOPES GOES
ADVOGADA
: SHIRLEY MARY PEREIRA - RJ181557
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DE
MILITAR COM DOIS VENCIMENTOS DE CARGOS DE PROFISSIONAL DE SAÚDE.
FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
É firme neste Tribunal Superior o entendimento no sentido de ser inviável, no âmbito do
1.
recurso especial, o exame de questão decidida com base em fundamento constitucional,
suficiente, em si, à manutenção do desfecho ali conferido, uma vez que, por expressa previsão
constitucional, ao Superior Tribunal de Justiça compete apreciar questões de direito
infraconstitucional federal.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIÃO contra decisão monocrática
proferida por esta relatoria (e-STJ, fls. 318-324), assim ementada:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CUMULAÇÃO DE
PENSÃO POR MORTE DE MILITAR COM DOIS VENCIMENTOS DE
CARGOS
DE
PROFISSIONAL
DE
SAÚDE.
FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
Nas razões recursais, a agravante defende a inexistência de fundamento
constitucional.
Afirma que a "solução da controvérsia perpassa pela análise da legislação
infraconstitucional, sendo os fatos interpretados de forma equivocada, levando ao
afastamento da lei aplicável ao caso concreto" (e-STJ, fl. 330).
Sendo assim, requer a reconsideração da decisão agravada.
Impugnação às fls. 336-342 (e-STJ).
Documento eletrônico VDA50238037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:56
Código de Controle do Documento: d58135ac-485b-47b2-85db-7cdbae4049cf

É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
De início, é preciso frisar que, de acordo com os Enunciados Administrativos
n. 2 e 3/STJ, os requisitos de admissibilidade a serem observados pelos recursos
interpostos neste Tribunal Superior são os previstos no Código de Processo Civil de
1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive;
ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de
Processo Civil de 2015.
No caso em exame, tem aplicação a dinâmica processual estabelecida pelo
Código de Processo Civil de 2015, uma vez que, à época da publicação da decisão
que culminou na interposição do recurso especial, já estava em vigência o novo
regramento processual.
Consta dos autos que a recorrente interpôs recurso especial (e-STJ, fls. 242-
251), com base na alínea
do permissivo constitucional, alegando afronta aos
a
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e
parágrafo único, II, do CPC/2015; e 29 da Lei
caput,
3.765/1960.
O Tribunal de origem admitiu a insurgência (e-STJ, fl. 294).
Encaminhado o recurso ao Superior Tribunal de Justiça, em decisão
monocrática desta relatoria, o recurso especial não foi conhecido (e-STJ, fls. 318-324).
Irresignada, a agravante interpõe o presente agravo interno. Todavia, o
inconformismo não merece prosperar.
No recurso especial, uma das teses defendidas pela insurgente refere-se
à impossibilidade de tríplice cumulação de pensão por morte de militar com duas
remunerações de cargos exercidos por profissional de saúde.
Conforme apresentado na decisão agravada, o Tribunal Regional Federal da
2a Região, ao apreciar o tema, embasou sua conclusão em fundamento
eminentemente constitucional.
Confiram-se trechos do aresto recorrido (e-STJ, fls. 199-200):

Discute-se a possibilidade de a autora acumular pensão por morte de militar
com suas remunerações decorrentes dos cargos de médica que exerce junto
à UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro e à UFF – Universidade
Federal Fluminense (Evento 1, CHEQ4 e CHEQ5 dos autos originários).
Infere-se que a autora requereu administrativamente a reversão de pensão
por morte de seu pai, o militar Wilson Vieira Góes, falecido em 09/08/2016,
a contar do óbito de sua mãe, ocorrido em 31/07/2019, sendo certo que a
Documento eletrônico VDA50238037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:56
Código de Controle do Documento: d58135ac-485b-47b2-85db-7cdbae4049cf

Administração Pública indeferiu o pleito com fundamento na suposta
impossibilidade de cumulação de benefícios (Evento 7, OFIC3, Páginas 2, 3
e 22 dos autos originários).
Segundo o entendimento pacificado pelo STJ, norteado pela jurisprudência
do STF, a lei que regula a concessão de pensão por morte é aquela vigente
à época do óbito do instituidor, segundo o princípio tempus regit actum.
Assim, deve se aplicar, ao caso, a Lei no 3.765/60, com a redação antes de
ser alterada pela MP no 2215-10/01, que assim previa:
[...]
Por sua vez, a Constituição Federal de 1988 é explícita em admitir a
acumulação remunerada de dois cargos públicos de profissionais de saúde,
desde que haja compatibilidade de horários, a teor do disposto no art. 37,
inciso XVI, alínea “c”, in verbis:
[...]
Assim, mesmo havendo na redação originária do art. 29 da Lei no 3.765/60
vedação expressa à acumulação da pensão militar com vencimentos
provenientes de mais de um cargo civil, não se poderia ter por legítima tal
proibição.
Caso se concebesse tal possibilidade, se estaria convalidando o desrespeito
hierárquico de norma constitucional por norma infraconstitucional, ao se
admitir haver na lei ordinária uma limitação à permissão constitucional.
Com o advento da Medida Provisória no 2215-10/2001, o referido dispositivo
legal passou a ter a seguinte redação:
“Art. 29. É permitida a acumulação:
I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma,
vencimentos ou aposentadoria”.
Com efeito, a peculiaridade com que é tratada constitucionalmente a
cumulação de cargos públicos remunerados deve nortear a interpretação do
aludido dispositivo, de forma a se concluir que a alteração do artigo 29 da Lei
no 3.765/60, introduzida pela Medida Provisória no 2215-10/2001, ao suprimir
a referência a “um único cargo civil”, teve por fim amoldá-lo ao texto
constitucional hodierno, que permite o recebimento de vencimentos em dois
cargos nas profissões lá abrangidas, taxativamente.
Não se ignora a tese fixada pelo E. STF no Tema 921, no seguinte sentido:
“É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda
que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à
EC 20/1998 vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou
proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido
anteriormente à EC 20/1998”.
No entanto, deve ser reconhecida como plenamente cabível a cumulação
dos vencimentos de médica recebidos pela autora com a pensão por morte
de militar instituída por seu pai, sendo esse o entendimento do próprio STF
sobre a matéria:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
2. Acumulação de proventos de duas aposentadorias com pensão
militar. Possibilidade.
Documento eletrônico VDA50238037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:56
Código de Controle do Documento: d58135ac-485b-47b2-85db-7cdbae4049cf

3. Não há impedimento para a tríplice acumulação, quando esta
decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos
acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado
ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes.
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados
em 10%”.
(STF, ARE 1194860, Segunda Turma, Relator Ministro GILMAR
MENDES, DJE 30/11/2020)

Nesse caso, a orientação jurisprudencial que vigora neste Tribunal
Superior é no sentido de ser inviável, no âmbito do recurso especial, o exame de
questão decidida com base em fundamento constitucional, suficiente, em si, à
manutenção do desfecho ali conferido, uma vez que, por expressa previsão
constitucional, ao Superior Tribunal de Justiça compete apreciar questões de direito
infraconstitucional federal.
Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
TRANSPOSIÇÃO.
TESE
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
TEMA N. 1248 DO STF. DISTINÇÃO. AFETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
QUANDO NÃO ULTRAPASSADO O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, cuida-se de ação ordinária visando o pagamento de valores
retroativos de vantagens pessoais de cargo público, decorrente do ato de
transposição do quadro de pessoal do Estado de Rondônia para o da União.
2. Incabível o recurso especial, porque a tese recursal é eminentemente
constitucional, ainda que se tenha indicada, nas razões do recurso especial,
violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal.
3. Hipótese em que não se aplica o Tema n. 1.248 do STF, devido à
existência de distinção entre os julgados.
4. Impossibilidade de afetação quando o recurso nem sequer ultrapassa o
juízo de admissibilidade, o que se verifica no caso dos autos.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.662.823/RO, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
)
9/4/2025
23/4/2025

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 1.022, I E II, E P.
Ú., II, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA
284/STF. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2o, §5o, DA LEI No 12.800/2013;
3o, §5o, E 4o, §3o, AMBOS DA LEI No 13.681/2018. SERVIDORES DO
EXTINTO TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL
PARA QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ART. 89
Documento eletrônico VDA50238037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:56
Código de Controle do Documento: d58135ac-485b-47b2-85db-7cdbae4049cf

DO ADCT. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RECONHECE A POSSIBILIDADE
DE PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS
DIANTE DAS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 79/2014
E DO ART. 5o, XXXVI, DA CF/88. TESE RECURSAL EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O fato da parte suscitar violação ao art. 1.022, I e II, e parágrafo único, II,
do CPC, e não especificar em quais pontos o acórdão recorrido teria sido
omisso, tampouco explicitar qual a relevância da suposta omissão para a
resolução do caso concreto, atrai a aplicação, por analogia, do óbice contido
na Súmula 284/STF, em razão da fundamentação recursal manifestamente
deficiente.
2. "O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo
em instrumento processual destinado a revisar acórdão com base em
fundamentos eminentemente constitucionais, tendo em vista a necessidade
de interpretação de matéria de competência exclusiva da Suprema Corte".
(AgInt no REsp n. 2.126.362/RS, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe de
)
5/9/2024
3. "Eventual alteração do julgado importaria em evidente interpretação do
entendimento proferido pelo Pretório Excelso, o que leva impreterivelmente
ao exame de matéria constitucional, cuja competência é do STF (art. 102 da
CF), sendo eventual ofensa à legislação federal meramente reflexa ou
indireta, não legitimando a interposição de recurso especial". (AgInt no
AREsp n. 1.880.784/MS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
) 4. Agravo interno a que se nega provimento.
9/12/2021
(AgInt no AREsp n. 2.661.114/RO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
)
27/11/2024
2/12/2024

Dessa maneira, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado,
permanece íntegra a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50238037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:56:56
Código de Controle do Documento: d58135ac-485b-47b2-85db-7cdbae4049cf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.211.324 / RJ
Número Registro: 2025/0157589-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50999098620224025101
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: CAMILA DA SILVEIRA LOPES GOES
ADVOGADA
: SHIRLEY MARY PEREIRA - RJ181557
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: CAMILA DA SILVEIRA LOPES GOES
ADVOGADA
: SHIRLEY MARY PEREIRA - RJ181557
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50605593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:59
Código de Controle do Documento: 613402cb-9358-4235-925c-15408c71567f

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:59
Código de Controle do Documento: 613402cb-9358-4235-925c-15408c71567f